Tribunal: TJBA
Processo: 8017283-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8017283-42.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: THIAGO DE JESUS SOUSA e outros (3) Advogado(s): NARLON AVELINO MATOS SANTOS, ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, UBIRAMAR CAPINA BARBOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS). PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECURSOS DESPROVIDOS E, DE OFÍCIO, REDUZIDO O VALOR DA PENA DE MULTA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por THIAGO DE JESUS SOUSA, TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, JANDERSON SANTOS DO SACRAMENTO e DENILSON SILVA DOS SANTOS contra sentença condenatória que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), por duas vezes, em concurso formal. Os fatos ocorreram em 18 de janeiro de 2024, quando os apelantes, em divisão de tarefas, subtraíram quantia de R$ 6.463,00 e um aparelho celular do estabelecimento comercial "Paulo Comércio de Alimentos Eirelli", sendo presos em flagrante na posse dos bens e das armas utilizadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a alegada nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do CPP; (ii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar as condenações; (iii) a tipicidade das condutas e configuração das majorantes; (iv) o reconhecimento de participação de menor importância; (v) a dosimetria das penas aplicadas; e (vi) a concessão do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não conduz automaticamente à nulidade quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios válidos. No caso, os apelantes foram presos em flagrante na posse da res furtiva e dos instrumentos do crime, sendo reconhecidos pelas vítimas no local da abordagem, elementos que conferem robustez ao conjunto probatório. 4. A materialidade e autoria restaram inequivocamente demonstradas pelos depoimentos coesos das vítimas e policiais, pela prisão em flagrante dos réus na posse dos bens subtraídos (dinheiro e celular) e das armas utilizadas (pistola Glock .380 municiada e simulacro), e pelo laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo. 5. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e com recuperação imediata (Súmula 582/STJ). As causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) restaram configuradas pela utilização ostensiva de armas para intimidação e pela divisão de tarefas entre os quatro agentes. 6. Não se configura participação de menor importância quando todos os agentes atuam em coautoria com domínio funcional do fato e contribuição essencial para o resultado, seja na execução direta ou na cobertura e fuga. 7. A dosimetria das penas foi corretamente aplicada, observando-se na primeira fase exasperação pela gravidade concreta (concurso de agentes), a segunda fase com aplicação da atenuante da menoridade relativa para um dos réus, e a terceira fase com a majorante do emprego de arma de fogo, seguida da regra do concurso formal, sendo, contudo, reduzido de ofício o valor da pena de multa para o mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo cada dia-multa). IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida a sentença condenatória. Reduzido, de ofício, o valor unitário da pena de multa para o patamar mínimo legal (1/30 do salário mínimo). Negado o direito de recorrer em liberdade. Tese: "1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade automática quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios válidos, especialmente a prisão em flagrante na posse dos objetos subtraídos. 2. O roubo consuma-se com a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça, independentemente da recuperação imediata dos bens. 3. Não se caracteriza participação de menor importância quando todos os agentes atuam em coautoria com domínio funcional do fato e contribuição essencial para o crime. 4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e emprego de arma de fogo, justifica a manutenção da custódia cautelar." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, artigos 29, § 1º, 33, § 2º, alínea 'a', 65, I, 70, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Código de Processo Penal, artigos 226, 387, § 2º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC 849.250/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 21.05.2025; STJ, AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.08.2020; STJ, Súmula 582. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8017283-42.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes JANDERSON SANTOS DO SACRAMENTO, DENILSON SILVA DOS SANTOS, TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS e THIAGO DE JESUS SOUSA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Recursos de Apelação e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO. De ofício, reduzir o valor das penas de multa, nos termos do voto do Relator.